Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO. LEI DISTRITAL No 5.175/2013. IMPLEMENTO ESCALONADO DOS REAJUSTES. NÃO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONCESSIVA DO AUMENTO SALARIAL. JULGAMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA ADI 2015.00.2.005517-6. QUESTIONAMENTO EM SEDE DE IRDR 2017.00.2.011208-8. INCIDENTE NÃO ADMITIDO EM VISTA DE A QUESTÃO TER SIDO TRATADA NO RE 905357/RR (REGRA DO ART. 976 §4o CPC). DETERMINAÇÃO NO REFERIDO RE DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS QUE TRATEM DA MATÉRIA (A AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE REAJUSTE). TEMA 864. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS. CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PREVISÃO DA DESPESA NA LDO E DE SUA INSERÇÃO NA LOA. IMPACTO FINANCEIRO. EXIGÊNCIAS DO ART. 169 DA CF; DOS ARTS. 15, 16, 17 E 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL; DOS ARTS 19 E 157 DA LODF E DA LEI DISTRITAL No 4.316/2009. OBSERVÂNCIA AO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. “DISTINGUISHING” AFASTADO. COINCIDÊNCIA DE TESE JURÍDICA.
1. Conquanto a Lei Distrital no 5.175/2013 permaneça constitucional, consoante entendimento externado na ADI no 2015.00.2.005517-6 julgada pelo Conselho Especial deste TJDFT, ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
2. Corroborando o entendimento supra, o STF, no RE no 905.357 /RR, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, em observância ao art. 169, § 1o, da Constituição. Logo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA, orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de leis locais em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual.
2.1. A questão de fundo trazida no RE 905.357/RR, qual seja, a revisão geral anual de vencimentos de servidores prevista em lei de diretrizes orçamentária estadual, abrange quaisquer espécies de reajustes concedidos aos servidores públicos pela Administração, incluídos os que derivam de revisão geral de vencimento ou de reajustes concedidos a uma determinada categoria profissional, na medida em que não é natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei.
3. A Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ocorrer se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa, e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, cumulativamente.
4. Apesar de pagos os reajustes concernentes aos anos de 2013 e 2014, não se pode olvidar que o período em que a LOA deve vigorar ou ser executada coincide com o ano civil, iniciando-se em 1o de janeiro e terminando em 31 de dezembro, de acordo com o princípio da anualidade orçamentária. Logo, necessária a existência de dotação orçamentária no ano em que deveria ser implementada a 3a parcela do reajuste (2015), pois a previsão de orçamento nos anos anteriores não se estende aos subsequentes.
5. Eventual determinação de implementação de parcela de reajuste, instituída por lei implicaria nítida ofensa ao princípio de isonomia dos servidores, uma vez que acarretaria aumento salarial apenas à autora, o que é vedado pela Súmula Vinculante no 37 (não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).
6. À luz da reconhecida indisponibilidade de recursos financeiros a atender o pleito autoral e comprovada a inexistência de dotação orçamentária, não remanesce o direito à implementação da última parcela do reajuste dos servidores, sob pena de haver desequilíbrio orçamentário.
7. Apelação desprovida.